Tribunal: TJPA
Processo: 0803923-64.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803923-64.2021.8.14.0045

APELANTE: LUIZ MARANHAO VIEIRA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº: 0803923-64.2021.8.14.0045.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE: LUIZ MARANHÃO VIEIRA FILHO.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

______________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CORROBORADORES. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. VERSÃO DEFENSIVA PLAUSÍVEL E NÃO DERRUÍDA PELA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o réu do crime de ameaça (art. 147 do CP) e o condenou pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside em verificar se o conjunto probatório, fundamentado essencialmente na palavra da vítima, é suficiente para sustentar um decreto condenatório pelo crime de perseguição, especialmente quando a defesa apresenta uma justificativa plausível para a presença do réu nas proximidades da ofendida (exercício da profissão de mototaxista) e a acusação não produz outras provas para demonstrar o dolo específico de perseguir, intimidar ou perturbar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Contudo, sua preponderância não é absoluta e não isenta a acusação de produzir um lastro probatório mínimo que a corrobore, sobretudo quando os fatos não ocorrem na clandestinidade e a versão defensiva se mostra verossímil.

4. No caso concreto, a condenação amparou-se exclusivamente no relato da ofendida. A defesa, por sua vez, argumenta que os encontros eram fortuitos, decorrentes da profissão de mototaxista do apelante. A acusação, que detém o ônus da prova, não arrolou testemunhas (como colegas de trabalho ou familiares da vítima) que pudessem confirmar a reiteração da conduta persecutória e afastar a alegação defensiva.

5. O tipo penal do art. 147-A do CP exige, para sua configuração, o dolo específico de perseguir de forma reiterada, ameaçando a integridade da vítima, restringindo sua locomoção ou perturbando sua esfera de liberdade. A ausência de provas que demonstrem inequivocamente essa intenção deliberada, para além da mera presença física do agente, torna a condenação temerária. Diante da dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6. Reconhecida a insuficiência de provas para um juízo de certeza, a absolvição do apelante é medida de rigor, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e absolver o réu, em dissonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147-A; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4; TJ-GO 57812699020228090145; TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 00013176420238172140.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUIZ MARANHÃO VIEIRA FILHO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 19 (dezenove) dias-multa.

Consta da denúncia que o apelante, por fatos ocorridos em meados de junho e julho de 2021, teria praticado os crimes de ameaça e perseguição contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar (ID 22938251).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foi ouvida a vítima e, em seguida,
dispensadas as demais testemunhas arroladas pela acusação
,
procedeu-se ao interrogatório do réu, sobrevindo a sentença
(fls. 99/106), que julgou a pretensão acusatória parcialmente procedente para absolver o réu da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP) e condená-lo pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP).

Em suas razões (ID 22938287), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, sem outras provas que corroborassem a prática do delito, e que não foi demonstrado o dolo de perseguir. Subsidiariamente, requereu o decote da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 22938289), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 27356825), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso defensivo consiste na tese de absolvição por insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo crime de perseguição.

A tese merece acolhida. Explico.

O tipo penal de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, criminaliza a conduta de "perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade".

Para a configuração do delito, é indispensável a demonstração de dois elementos: a
reiteração
da conduta e o
dolo específico
do agente de, por meio dessa perseguição, causar à vítima uma das formas de constrangimento previstas no tipo penal.

No âmbito dos crimes praticados, em contexto de violência doméstica, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a palavra da vítima possui especial relevância. Todavia, essa relevância não confere ao seu depoimento um caráter de prova absoluta, isentando a acusação do dever de produzir um acervo probatório mínimo que o sustente.

A análise da prova oral produzida em juízo revela que a tese defensiva se sustenta nos fatos ocorridos na própria audiência de instrução. Conforme se extrai da gravação audiovisual, a acusação, titular do ônus probatório (art. 156 do CPP), dispensou a oitiva das testemunhas policiais arroladas, fazendo com que a instrução se encerrasse apenas com o depoimento da vítima e o interrogatório do réu.

Assim, a ausência de elementos de corroboração não decorre de uma falha de interpretação, mas de uma
constatação objetiva do processo
: a palavra da vítima, por mais relevante que seja, restou efetivamente isolada no conjunto da prova oral judicializada, pois a própria acusação abriu mão de produzir outras provas testemunhais que pudessem dar suporte à narrativa.

No caso em tela, o apelante negou o dolo de perseguir, afirmando que, por ser mototaxista, circula constantemente pela cidade, o que poderia ocasionar encontros fortuitos com o ofendida. Diante da plausibilidade dessa versão e da ausência de testemunhas que a confrontassem, presumir o dolo a partir unicamente do relato da vítima significaria operar uma indevida inversão do ônus da prova, o que é vedado no processo penal.

A absolvição, neste caso, não representa uma desvalidação do sofrimento narrado pela ofendida, mas sim o reconhecimento de que, no âmbito do processo penal, a prova produzida pela acusação não foi suficiente para gerar a certeza indispensável a um decreto condenatório. A dúvida razoável sobre a intenção do agente deve ser resolvida em seu favor, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

A jurisprudência pátria é firme neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. (...) I -
Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art. 158 do Código de Processo Penal.
(...) V - A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada.

(STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023) – destaquei.

EMENTA: PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. 1.
Das palavras da vítima em juízo, não se extrai a ocorrência reiterada de invasão a sua esfera de liberdade e privacidade, através de incidentes repetidos
(...). 2.
Não demonstrada que a conduta o réu se subsume à descrita nos arts. 147-A e 147-B, ambos do Código Penal, impositiva sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP
. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 57812699020228090145, Relator: ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). (...) INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA E NÃO CORROBORADA POR QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE PROVA. (...) 3.
Embora se saiba que nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância
, (...)
faz-se necessário, no entanto, que para a condenação do réu a versão da ofendida esteja em consonância com os demais elementos de prova. A palavra da vítima, quando isolada no contexto probatório, não é suficiente para embasar uma condenação, impondo-se, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado.

(TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 00013176420238172140, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2024, 4ª Câmara Criminal) – destaquei.

Dessa forma, diante da manifesta fragilidade do conjunto probatório para demonstrar, de forma inequívoca, a conduta dolosa de perseguição, a absolvição do apelante é a medida que se impõe, em estrita observância à garantia constitucional da presunção de inocência.

2.1. Da Análise das Teses Subsidiárias

Acolhida a tese principal de absolvição por insuficiência de provas, restam prejudicadas as demais teses defensivas relativas à dosimetria da pena.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
ABSOLVER
o réu
LUIZ MARANHÃO VIEIRA FILHO
da imputação do crime previsto no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 22/09/2025